Tribunal: TJDFT
Processo: 0711046-28.2023.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711046-28.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GR8 MOTORS AUTO PARTS LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO Trata-se de renúncia de mandato apresentada pelos advogados que patrocinam os interesses de GR8 Motors Auto Parts Ltda. O art. 112, caput, do Código de Processo Civil permite que o advogado renuncie ao mandato a qualquer tempo desde que comprove que comunicou a renúncia ao mandante a fim de que este nomeie sucessor. O mandato é um contrato típico e, por esse motivo, obedece a certas disposições legais. O art. 688 do Código Civil, a exemplo do Código de Processo Civil, exige que a renúncia seja comunicada ao mandante. Os Advogados Émerson Gabriel Honório, Éric Miguel Honório e João Paulo Mirândola Martins não comprovaram a comunicação da renúncia ao mandante, pois os documentos juntados por eles indicam que a notificação foi encaminhada para pessoa diversa da mandante. O requerimento de concessão de um novo prazo para a juntada de substabelecimento foi apresentado sem justificativa que fundamentasse o seu deferimento. Os advogados descumpriram o comando do art. 112, caput, do Código de Processo Civil e devem permanecer registrados no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) para receber as intimações até que a regularidade de sua renúncia seja demonstrada ou até que haja comprovação de substabelecimento para outros advogados. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de prazo para a juntada de substabelecimento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator